Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0731612-06.2024.8.07.0000 PACIENTE: GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE, VALDIR CARLOS FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa agravada pela liderança) e art. 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro) (ação penal n. 0701818-65.2023.8.07.0002, processo de liberdade provisória n. 0703326-12.2024.8.07.0002). Alegou a Defesa técnica (Dra. Claudia Teresa Saler Duarte e Dr. Valdir Carlos Fernandes) que o paciente teve, inicialmente, decretada a prisão temporária, por 5 (cinco) dias, a qual foi convertida em preventiva, em 18-setembro-2023, e, desde então, encontra-se recolhido ao sistema carcerário. Informou que foram proferidas diversas decisões mantendo a prisão provisória e que a ação penal se encontra em fase de ratificação das respostas à acusação, medida já dotada em favor do paciente. Relatou que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, em 2-julho-2024, demonstrando a desnecessidade da medida extrema, pelo tempo de sua duração (mais de 10 meses) e pela ausência dos requisitos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. Porém, em 17-julho-2024, o pedido foi indeferido pela eminente autoridade judiciária, inclusive por ausência de alteração fática do cenário que ensejou a decretação da prisão. Argumentou que o paciente já está preso há quase um ano por crimes de organização criminosa e estelionato, ou seja, crimes sem violência ou grave ameaça. Frisou que a prisão preventiva é medida extrema, deve pautar-se na necessidade e não pode ser empregada como pena antecipada. Alegou que, no caso, a prisão é desproporcional e é possível a aplicação de medidas cautelares diversas, capazes de alcançar a finalidade de manter o paciente sob o controle do Estado, como a monitoração eletrônica. Salientou que não há qualquer elemento nos autos que indique que o paciente, em liberdade, cometeria novo delito. Pontuou que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do paciente está apreendida e, sendo primário e de bons antecedentes, sem antes ter experimentado os dissabores do cárcere, solto, dificilmente colocaria sua liberdade em risco, novamente. Alegou que desde que a operação foi deflagrada a suposta organização criminosa foi desfeita, de maneira que sequer o argumento de que o paciente seria um de seus líderes justificaria sua prisão. No ponto, destacou que o Superior Tribunal de Justiça entende que somente a demonstração categórica de que a organização ainda existe e é atuante poderia motivar a prisão (HC 548.259/PR). Aduziu ainda não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como frisou que o artigo 282 do citado diploma processual estabelece que serão aplicadas as medidas cautelares diversas, observando-se adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (inciso II). Pontuou que todos os elementos indiciários colhidos pela Polícia Civil do Distrito Federal já estão acostados aos autos, os veículos estão apreendidos, não há pendência de diligências que tenham por alvo a localização de veículos porventura objeto de medida assecuratória (sequestro). Sustentou que os fatos sob investigação no inquérito policial 69/2024 (autos 0700452- 54.2024.8.07.0002), em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Águas Claras, também não justificam o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, pois, embora instaurado em janeiro, até o momento não apresentados elementos dos crimes apurados, de coação no curso do processo. Afirmou que a revogação do RDD, pela VEP, configura fato novo que justifica uma nova decisão. Argumentou que a afirmação feita pela autoridade judiciária de que a entrega do passaporte do paciente não seria garantia contra a fuga, descredibilizou até mesmo da palavra da Defesa, que tem agido com boa-fé em juízo. Concluiu que: “O fato é que o decreto prisional não demonstra de que forma o Paciente estaria colocando em risco a aplicação da lei penal, haja vista que foi preso em sua residência, não há qualquer elemento em concreto que traz uma probabilidade de, caso seja solto, venha se evadir, colocando em risco a utilidade final do processo”, e defendeu que há medidas cautelares diversas da prisão adequadas ao caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação de prisão preventiva, com aplicação de medida cautelar diversa da prisão, de monitoramento eletrônico, com o compromisso de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em 17-julho-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que não houve alteração fático-jurídica e porque a substituição por medidas cautelares diversas não se mostra adequada. Fundamentou que o “periculum in mora” estaria evidenciado pelo “modus operandi” dos delitos, uma vez que o paciente foi denunciado por compor e ser líder intelectual e financeiro de organização criminosa que, em tese, contratava seguros e, em seguida, forjava acidente automóveis. A organização já estaria atuando há 8 (oito) anos, teria destruído 25 (vinte e cinco) veículos e gerado um prejuízo de, aproximadamente, R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Além disso, destacou fatos de extrema gravidade em torno da citada organização criminosa, pois foram instaurados inquéritos policiais referentes a delitos de coação no curso do processo, com suposta tentativa de atentado ao agente policial penal responsável pelas confecções dos relatórios de investigação, além de cooptação de servidor do sistema penitenciário distrital para a obtenção de informações sensíveis sobre o policial e, ainda, intervenção direta para que membro da organização dispusesse de maior conforto dentro do sistema penitenciário. Salientou que a organização criminosa ainda estaria em atuação, com efeitos diversos, capaz de influir na paz e segurança coletiva, inclusive com possibilidade de prejudicar a instrução criminal, pois a ação penal está em fase de saneamento, ou seja, sequer foram iniciados os atos de instrução. Indicou que a grande possibilidade de interferência na produção da prova pauta-se no já noticiado delito de coação no curso do processo. Afirmou que a revogação do RDD, por si só, não favorece o paciente, pois se trata de medida extrema e temporária dentro do sistema carcerário e que não deve vigorar por período excessivo, sob pena de violação de direitos e garantias fundamentais. Consignou que a disposição do paciente de entregar seu passaporte não garante que não haverá fuga do distrito da culpa, tendo em vista que a organização criminosa teria fartos recursos financeiros e pessoais, com vasta capilaridade, inclusive com o envolvimento de servidores públicos. Por fim, destacou não haver excesso de prazo na prisão, por se tratar de fatos de alta complexidade, com quantidade razoável de réus e com pleno exercício de ampla defesa, com incontáveis questionamentos. Confira-se (ID 62314563): Eis a síntese do necessário. DECIDO. Em que pese o esforço dialético da defesa técnica do requerente, verifica-se que os argumentos trazidos aos presentes autos não são capazes de infirmar a já reconhecida necessidade da manutenção da medida cautelar extrema de privação de liberdade. De fato, ao se analisar as razões despendidas na exordial dos autos, verifica-se que não foi ventilada qualquer alteração fático-jurídico a embasar tal pedido, não se mostrando, ainda, adequada a sua substituição por medidas cautelares diversas. Vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, ainda se encontra presente na espécie. Quanto ao primeiro fundamento, o réu foi denunciado nos autos principais como fazendo parte de uma organização criminosa, a qual, em tese, adquiria veículos, contratava seguros e depois forjava acidentes automobilísticos, sendo que teriam sido destruídos em torno de 25 (vinte e cinco) veículos, com um prejuízo de aproximados R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Além disso, haveria suspeitas de que a organização já se prolongava temporalmente, atuando há mais de 08 (oito) anos, gerando prejuízos financeiros consideráveis, o que demonstra a periculosidade em concreto do requerente, uma vez que teria a liderança intelectual e financeira do grupo. Além disso, conforme salientado pela parte requerente e pelo Ministério Público, há relatos de fatos de extrema gravidade em torno da citada organização criminosa, pois que foram instaurados inquéritos policiais referentes aos delitos de coação no curso do processo, com suposta tentativa de atentado ao agente policial responsável pelas confecções dos relatórios de investigação da Orcrim, além de cooptação de servidor do sistema penitenciário distrital, o qual teria sido utilizado para obtenção de informações sensíveis sobre o policial e, ainda, intervenção direta para que membro da organização dispusesse de maior conforto dentro do sistema penitenciário. Portanto, ao contrário do afirmado pela douta defesa, verifica-se pelas considerações acima que a prisão preventiva do réu continua a ser necessária para salvaguardar a ordem pública, uma vez que ocuparia posição de prestígio dentro da Orcrim, sendo que esta ainda continuaria em atuação, com efeitos diversos, capaz de influir na paz e segurança coletiva. Quanto ao segundo requisito, ou seja, a imprescindibilidade da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal, também não há qualquer alteração fática que demonstre a sua insubsistência. Nesse sentido, ainda que finalizadas as diligências do Inquérito Policial que deu lastro à denúncia, percebe-se de pronto que a ação penal originária se encontra, ainda, em fase de saneamento, não havendo qualquer ato de instrução iniciado. Portanto, dada a magnitude da referida Orcrim e posição que o requerente ocuparia nesta, é de fácil percepção a grande possibilidade de interferências na produção da prova, a exemplo de intimidação de testemunhas, inclusive com o já noticiado delito de coação no curso do processo. Quanto a este ponto, a revogação do RDD experimentado pela parte, por si só, não demonstra qualquer relação com a necessidade de sua custódia cautelar, pois, conforme salientado pelo órgão ministerial, tal medida se mostra extrema e temporária dentro do sistema carcerário, dada sua íntima ligação com direitos e garantias fundamentais, não devendo vigorar por período excessivo. Finalmente, quanto ao último requisito, em que pese o réu demonstrar nos autos boa vontade na entrega de seu passaporte, objetivando demonstrar que não oferece risco de fuga do distrito da culpa, entendo que a medida de apreensão do documento como cautela não impediria que o fato se concretizasse. Como já pontuado, a organização criminosa da qual o réu faria parte é de bastante abrangência em recursos pessoais e financeiros, havendo vasta capilaridade, inclusive com o envolvimento de servidores públicos. Ainda, não há que se falar em excesso de prazo da prisão, pois é notório que os autos principais tratam de apuração de fatos de alta complexidade, com quantidade considerável de réus e com pleno exercício de ampla defesa, com incontáveis requerimentos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA. (grifos nossos) Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que manteve a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Ao contrário, em exame perfunctório próprio do pedido liminar, tem-se que os robustos fundamentos da decisão combatida encontram razoável lastro. Com efeito, consta dos autos (ID 62314574, p. 8-11) registro de ocorrência policial n. 314/2024-0 por coação no curso do processo, em cujo histórico consta: “Na tarde de ontem, recebi de colaborador a informação de que os presos ROSEMBERG e GLAUBER, alvos da Operação Coiote, estão tramando a morte do policial civil THIAGO, chefe da SIG/18a DP. Segundo o colaborador, os dois presos estão articulando o ataque com os outros alvos da operação, que já estão soltos. Ainda de acordo com o colaborador, os investigados soltos estão levantando recursos em Taguatinga/DF para o ataque ao policial. Foi dito que o policial civil THIAGO já foi seguido por criminosos, que utilizaram uma motocicleta, da marca BMW. Essa motocicleta estaria sendo usada por NILCÉLIO, que foi já ouvido no inquérito policial da Operação Coiote. Narrou o colaborador, ainda, que os criminosos já conhecem o endereço do policial e já foram até o condomínio dele em um veículo HYUNDAI/i30. Conforme o colaborador, os criminosos contam com o apoio de um policial militar da ativa, chamado JANÍSIO, que foi alvo da Operação Coiote e está suspenso das funções por decisão do Juiz do caso. Foi dito, por fim, que JANÍSIO está usando um veículo AUDI/A1, de cor vermelha, sem placas” (grifos nossos). Depreende-se da documentação acostada aos autos, ainda, que o RDD foi revogado pela autoridade judiciária da VEP, uma vez que Diretor Adjunto do CPD II, que teria colaborado com os fatos atribuídos ao paciente, foi exonerado, e os fatos criminosos ainda estão sob investigação (ID 62314569). Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi”, da complexidade da organização criminosa, que estaria ativa, de seu potencial financeiro e pessoal. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 01.agosto.2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator